Tribunal: TJDFT
Processo: 0700006-58.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700006-58.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA LUCIA FAYAD DE ALBUQUERQUE ROSA, PREMIER JET LOCACAO E GERENCIAMENTO NAUTICO EIRELI - ME, ZITO CORREIA DA SILVA JUNIOR APELADO: BORGES EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA, ZITO CORREIA DA SILVA JUNIOR, PREMIER JET LOCACAO E GERENCIAMENTO NAUTICO EIRELI - ME, MARIA LUCIA FAYAD DE ALBUQUERQUE ROSA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração apresentado pela parte apelada, BORGES EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO LTDA, em ID 64370285. Em análise, a parte apelada, ora peticionante, se limita a insistir na liberação para que o imóvel dado em garantia possa ser leiloado antes do desfecho da presente demanda, sem, contudo, apresentar provas robustas ou fatos novos que pudessem alterar o entendimento adotado por esta Relatoria na decisão anterior, quando houve prevalência pela razoabilidade e prudência, com o fulcro de evitar a perda do objeto e, principalmente, a ocorrência de danos irreparáveis ou de difícil reparação para as partes ou terceiros de boa fé. Como antes dito, não se mostra razoável a realização de leilão administrativo para alienar o imóvel litigioso objeto da demanda, sem que antes haja o julgamento do recurso de apelação por esta instância revisora. Da mesma forma, não há qualquer indício documental de que a parte apelada estaria sofrendo fortes prejuízos por ter que esperar o desfecho do julgamento do apelo antes de efetivar a alienação do imóvel, caso seja mantida a sentença. Por fim, vale frisar que a apelação é recurso que naturalmente possui efeito suspensivo, como também já destacado na decisão que determinou a não realização do leilão. Posto isso, ratificando-se os fundamentos contidos na decisão de ID 64260331, INDEFEIRO o pedido de reconsideração. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 21 de novembro de 2024 17:15:49. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora